Tribunal: TJDFT
Processo: 0727385-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727385-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GILBERTO ANDERSON BOSE LIKER DE SOUZA PACIENTE: KLEBER LACERDA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por GILBERTO ANDERSON BOSE LIKER DE SOUZA em favor de KLEBER LACERDA DA SILVA, visando a revogação de prisão preventiva. Narra haver sido decretada a prisão preventiva do paciente nos autos da Medida Cautelar no 0702619-53.2025.8.07.0020, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, objeto de apuração na Ação Penal no 0702617-83.2025.8.07.0020. Em síntese, sustenta que a negativa de reconhecimento da conexão processual e da continuidade delitiva enfraquece a fundamentação da prisão baseada na alegada reiteração criminosa, apontando contradição no entendimento que fundamenta a custódia cautelar. Alega, ainda, violação ao princípio do non bis in idem, ao se admitir a suposta reiteração apenas para justificar a prisão, enquanto se negam os efeitos benéficos da continuidade delitiva. Argumenta, também, que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, destacando a fragilidade das provas quanto à autoria, bem como afronta aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade. Ressalta, por fim, ser o paciente primário, possui residência fixa, emprego lícito e colaborou com as investigações, o que afastaria a necessidade da prisão. Diante disso, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva para, de imediato, colocar em liberdade o paciente. Subsidiariamente, a substituição por medida cautelar diversa, na forma do art. 319 do CPP. No mérito, a confirmação da liminar e o reconhecimento da continuidade delitiva e consequente unificação dos processos no 0701178-37.2025.8.07.0020, no 0702617-83.2025.8.07.0020 e no 0706576-62.2025.8.07.0020. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade estar vinculado a ato ilegal. Dos autos da Medida Cautelar no 0702619-53.2025.8.07.0020, consta que a prisão preventiva foi decretada em 19/02/2025, após representação formulada pela autoridade em exercício n 38a Delegacia de Polícia. Na representação, o delegado sustentou que o investigado estaria envolvido em roubo majorado pelo uso de arma de fogo, ocorrido em 19 de janeiro de 2025, por volta das 6h20 às 6h30, em via pública localizada no Setor G Norte, QNG AE 21, Lote 03, Taguatinga/DF (autos da Ação Penal no 0702617-83.2025.8.07.0020). Apontou, ainda, que o paciente figura como suspeito em outro roubo, registrado em 20 de dezembro de 2024, com idêntico modus operandi, conforme noticiado na ocorrência no 9104/2024-12a DP, reforçando a necessidade da medida para garantia da ordem pública. Ao analisar o pedido, o juízo acolheu os fundamentos da autoridade policial e decretou a prisão preventiva com base na necessidade de resguardar a ordem pública, nos seguintes termos (ID 226581217, origem): “(...) II - FUNDAMENTAÇÃO Adianto que os pedidos de prisão preventiva e de autorização de acesso ao conteúdo do aparelho de telefonia celular de uso do representado merecem ser deferidos. Como se sabe, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da Prisão preventiva, faz-se necessária a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, na órbita penal denominados, respectivamente, de fumus comissi delicti e periculum libertatis, sendo que o fumus comissi delicti emerge da prova do crime e dos indícios suficientes da autoria, enquanto que o periculum libertatis caracteriza-se pela presença de quaisquer dos fundamentos insculpidos no citado art. 312 do Código de Processo Penal, a saber: para garantia da ordem pública; para garantia da ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; e para assegurar a aplicação da lei penal. De fato, o pedido se fundamentou mormente na garantia da ordem pública. Consoante afirmado pela Autoridade Policial, a presente Representação se vincula aos fatos objeto do IP 107/2025-38aDP (PJe 0702617-83.2025.8.07.0020), que investiga as circunstâncias de crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ocorrido no dia 19 de janeiro de 2025, por volta das 6h20 a 6h30, em via pública do Setor G Norte, QNG AE 21, Lote 03, Taguatinga/DF. Os documentos que instruíram a representação bem demonstram a materialidade do delito, em especial a ocorrência policial n.o 385/2025-17a DP (id. 225352989). Os indícios de autoria estão evidenciados pelos elementos de prova produzidos pela investigação, a exemplo de certidão de oitiva da vítima (id. 225352990), relatório de investigação (id. 225352991) e ocorrências policiais n.os 9104/2024-12a DP, 4471/2024-15aDP e 347/2025 38aDP (ids. 225489657, 225489658 e 225489659), arquivos de mídia (ids. 225352992 a 225352994) e auto de apresentação e apreensão n.o 28/2025-38a DP (id. 225489660), corroborando, assim, a participação de KLEBER LACERDA DA SILVA no crime, o qual é suspeito da prática de outro crime de roubo ocorrido no dia 20.12.2024, em face de duas vítimas, com o mesmo modus operandi (utilização de motocicleta e arma de fogo), além de possuir diversas anotações por infrações, como ameaça, receptação, lesões corporais e dano. Assim, diante da prova da materialidade dos fatos e estarem presentes indícios suficientes de autoria, e considerando a gravidade do crime ante as circunstâncias do caso concreto, uma vez que praticado crime de roubo majorado em razão do uso de arma de fogo, com risco concreto de elevado risco à integridade física e psicológica da vítima, e considerando a reiteração na prática delitiva, a segregação cautelar se mostra imprescindível no presente caso. Ressalta-se que o crime em questão – roubo majorado mediante grave ameaça com uso de arma de fogo – possui pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, obedecendo ao comando expresso no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Outrossim, conforme informações trazidas na representação, o representado, cerca de um mês antes do fato em tela, teria praticado um outro roubo com o mesmo modus operandi. Portanto, nesse cenário de gravidade concreta do delito, em tese, praticado pelo representado e a reiteração criminosa, medida cautelar diversa da prisão se mostra insuficiente para resguardar a ordem pública, ante o elevado risco de reiteração delitiva. Dessa forma, não resta alternativa senão a prisão preventiva do representado. Assim, presentes os requisitos legais para o decreto da prisão preventiva do Representado, o deferimento do pedido é medida que se impõe. (...)” Dos autos principais (no 0702617-83.2025.8.07.0020), verifica-se que a ordem de prisão foi cumprida em 25/02/2025, tendo sido mantida durante a audiência de custódia realizada no dia seguinte, 26/02/2025 (ID 227332637, origem). Em 10/06/2025, a defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva (ID 239070101, origem), reiterando fundamentos semelhantes aos ora apresentados no presente habeas corpus. O Ministério Público manifestou-se contrariamente à pretensão defensiva, opinando pelo indeferimento (ID 239494856, origem). A decisão que rejeitou o pedido foi proferida em 18/06/2025. Confiram-se os trechos da fundamentação (ID 239985555, origem): “(...) A revogação do decreto de prisão preventiva só é possível diante de fatos relevantes que infirmem os seus fundamentos. Assim, inviável a revogação quando o panorama fático jurídico é o mesmo já apreciado pela decisão atacada. No caso em tela, o decreto de prisão emanou da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime apurado e da reiteração criminosa, conforme restou demonstrado nos autos da Medida Cautelar no 0702619-53.2025.8.07.0020 (ID 226581217, autos associados). A decisão que decretou a constrição cautelar do requerente está solidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP, e tem como base prova da materialidade do delito e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado. Observa-se, portanto, o perfeito atendimento aos requisitos legais da segregação cautelar, pois demonstrada a materialidade do crime e os fartos indícios de autoria, tratando-se de delito cuja pena privativa de liberdade é superior a quatro anos de reclusão (art. 313, inciso I, CPP). Ressalte-se, que a invocação de circunstâncias pessoais, por si sós, são inaptas a determinar a revogação da prisão preventiva, quando há nos autos elementos concretos a recomendarem a medida cautelar extrema. Assim manifestou-se este E. TJDFT: (...) Destaca-se, ademais, que a manutenção da prisão preventiva não ofende os princípios da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva. Nesse sentido é o entendimento do Egrégio TJDFT: (...) Pontue-se, ainda, que não há qualquer incompatibilidade ou contradição entre a decisão que afastou a alegação de conexão probatória com os Autos no 0706576 62.2025.8.07.0020 e no 0701178-37.2025.8.07.0020 e reconheceu ser da competência do juízo da execução penal decidir sobre o reconhecimento de continuidade delitiva em se tratando de crimes julgados em ações penais distintas (ID 238194755), e a manutenção da prisão cautelar. Nesse passo, a existência de outros procedimentos criminais e ações penais em desfavor do réu, imputando-lhe a prática de outros crimes graves de roubo e de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, conforme se verifica da folha de antecedentes penais de ID 239973100, p. 9, 11 e 12, somente reforça a periculosidade do réu e a necessidade de manutenção da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. Vale esclarecer que a conexão é regra de fixação da competência criminal, na forma do art. 76 do CPP, de modo que o fato de duas ou mais ações penais não serem conexas não significa que os crimes nelas apurados não foram praticados pelo mesmo réu e não afasta a hipótese de reiteração delitiva. Por outro lado, o eventual reconhecimento da conexão não transformaria a pluralidade de crimes e um delito único, tal como parece ser o entendimento da Defesa ao sustentar violação ao princípio "non bis in idem". Pelos fundamentos da necessidade da segregação, evidencia-se que nenhuma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal seria adequada ou suficiente para, com a mesma eficiência da prisão, evitar a prática de novos crimes e garantir a ordem pública. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de KLEBER LACERDA DA SILVA. (...)” Conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, somado ao periculum libertatis consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Não obstante o impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Extrai-se dos autos da Ação Penal no 0702617-83.2025.8.07.0020 que no dia 19/1/2025, às 6h20min, a vítima Aline Saraiva de Sousa Ribeiro teria sido abordada pelo paciente, que conduzia uma motocicleta sem placa visível. Mediante grave ameaça com arma de fogo, o autor anunciou o assalto e subtraiu seu aparelho celular, evadindo-se em direção ao Pistão Norte, em Taguatinga/DF. Após o crime, a equipe da SICVIO iniciou diligências investigativas, identificando um padrão semelhante em outros roubos ocorridos na região do Taguaparque. Em uma dessas ocorrências (no 9104/2024 – 12a DP), vítimas relataram que o autor utilizava motocicleta alta, de cor bege, com a inscrição “EM” parcialmente visível na placa. Durante a apuração, uma das vítimas conseguiu rastrear o celular subtraído, cuja localização indicava um endereço na Colônia Agrícola Vicente Pires/DF (Trecho 03, Quadra 09, Conjunto 12, Casa 05). Consultando os sistemas da PCDF, apurou-se que o imóvel vizinho era ocupado por Kleber Lacerda da Silva. Verificou-se, ainda, que o próprio Kleber havia registrado boletim de ocorrência (no 4471/2024 – 15a DP), declarando ser proprietário de uma motocicleta Yamaha/Crosser XTZ 150, cor bege, modelo 2022, placa REM5I58 — características compatíveis com o veículo utilizado nos crimes. Com base nessas informações, a autoridade policial realizou diligência no endereço e visualizou a motocicleta na garagem do investigado. Diante disso, foi solicitado e deferido mandado de busca e apreensão nos autos do PJe no 0701179-22.2025.8.07.0020. No cumprimento da ordem judicial, em 31/01/2025, foi apreendido, em posse do paciente, um celular Xiaomi POCO X5, pertencente à vítima Aline Saraiva de Sousa Ribeiro. A análise da placa revelou adulteração, possivelmente realizada com fita isolante, modificando-a de REM5I58 para REM8I88, combinação que corresponde a um veículo Renault Duster registrado no estado de São Paulo. O sistema de leitura automática de placas (OCR) registrou a motocicleta com essa adulteração trafegando no Pistão Norte às 6h29 do mesmo dia, reforçando os indícios de autoria. A partir dos elementos reunidos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o-A, inciso II, do Código Penal (ID 227159160, origem), a qual foi recebida em 24/03/2025 (ID 230155906, origem). No caso em análise, os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados, especialmente com base no Relatório no 238/2025–38a DP, nos arquivos de mídia anexados, no Auto de Apresentação e Apreensão no 28/2025–38a DP, na denúncia oferecida pelo Ministério Público e na prova oral já produzida. Quanto ao periculum libertatis, observa-se que a prisão preventiva foi decretada para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração criminosa. Consoante relatado, o delito foi cometido em via pública, com emprego de arma de fogo, circunstância que evidencia a periculosidade do agente e o risco à segurança coletiva. Soma-se a isso a existência de outros procedimentos em curso em desfavor do réu, nos quais se lhe imputa a prática de roubo majorado com modus operandi semelhante (Ação Penal no 0706576-62.2025.8.07.0020 e Inquérito Policial no 0701178-37.2025.8.07.0020), elementos que reforçam o risco de reiteração delitiva e justificam a necessidade de manutenção da custódia cautelar. Diferente do que sugere o impetrante, não caracteriza contradição nem afronta ao princípio do non bis in idem a rejeição do pedido de conexão probatória entre a Ação Penal no 0702617-83.2025.8.07.0020 e os autos supramencionados e a manutenção da custódia cautelar escorada na tendência à reiteração criminosa. Isso porque a ausência de conexão probatória entre os feitos não afasta a possibilidade de reiteração delitiva, tampouco a gravidade das imputações pendentes. Assim, a despeito das insurgências levantadas pelo impetrante, a decisão traz, de forma acertada e suficiente, os motivos que levaram ao convencimento do julgador pela manutenção da segregação provisória. Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, também não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar quando necessária à garantia da ordem pública. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão é capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator